Tribunal: STF
Processo: Rcl 91875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167 e 4.848. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Valeria Alves Pereira, em 12.3.2026, contra o seguinte acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais no Processo n. 5841428-42.2024.8.09.0011, pelo qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.167 e 4.848.
O caso
2. Em 1º.9.2024, Valéria Alves Pereira ajuizou ação de procedimento ordinário contra o Município de Aparecida de Goiânia/GO.

Relatou que exerce “o cargo de magistério da Rede Municipal de Educação, ingressando em 02/02/2005” e explicou que não tem sido cumprido o “aumento anual mínimo da Lei n. 11.738/2008” (fl. 3, e-doc. 4).

Pediu fosse “julgado procedente o pedido para condenar o Requerido a pagar o reajuste anual mínimo do Piso Salarial do Magistério Público, em 2018, 2022 e 2023, nos do art. 2º da Lei Municipal nº 9.528/2015 e parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11.738/2008” (fls. 14-15, e-doc. 4).

O juízo da Vara da Fazenda Pública da comarca de Aparecida de Goiânia/GO julgou procedente a ação para condenar o Município de Aparecida de Goiânia/GO “a implementar na remuneração da parte autora o reajuste do piso salarial do magistério, considerando o percentual de 13,01% para o ano de 2015 e os reajustes subsequentes definidos nacionalmente, caso ainda não tenha sido feito” e, ainda, “ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da incorreta aplicação dos reajustes do piso salarial, bem como seus reflexos em 13º salário, férias acrescidas de um terço, e demais verbas calculadas sobre o vencimento-base, observada a prescrição das parcelas anteriores a 02/09/2019” (fl. 352, e-doc. 4).

Em 20.2.2026, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Aparecida de Goiânia/GO:
“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS. DUPLO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO SERVIDOR QUE JÁ PERCEBE REMUNERAÇÃO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. TEMA 911 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 42 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA DO REAJUSTE DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS MUNICIPAIS A PARÂMETROS FEDERAIS FIXADOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES” (e-doc. 6).

Contra esse acórdão, Valéria Alves Pereira ajuíza a presente reclamação.

3. A reclamante alega que “o v. acórdão Reclamado, data venia, ignora a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, ao deixar de observar decisão da Magna Corte na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade de nº 4.848, que fixou a tese de que ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’ aplicando a Súmula nº 71 do TJGO, de 2016, superada pelo então entendimento da ADI nº 4.848 de 2021” (fl. 5, e-doc. 1).

Sustenta que “o STF, por meio do julgamento da ADI nº 4.848, ao ser questionado especificamente acerca do aumento anual mínimo, deixou evidente que a norma federal, que determina o aumento anual mínimo, é constitucional e é decorrência lógica do Piso Nacional do Magistério, já julgada constitucional pelo STF na ADI nº 4.167” (fl. 6, e-doc. 1). 

Pondera: “se a norma federal obriga todos os Entes Federados pagar um reajuste de 13.01% para os Profissionais da Educação Básica em 2015, não se pode interpretar o comando judicial e a ADI nº 4.848 do STF para aplicá-la apenas para o padrão inicial da carreira, sob pena do padrão inicial da carreira ser idêntico ao padrão final, em flagrante violação ao art. 206, V, da CF/88” (fl. 8, e-doc. 1).

Requer o deferimento de justiça gratuita e “a concessão da Tutela de Urgência para suspender, liminarmente, a decisão reclamada nos autos de nº 5841428-42.2024.8.09.0011, até o julgamento do mérito da presente Reclamação Constitucional, para se evitar dano irreparável ao sistema hierárquico do Poder Judiciário e grave lesão à Constituição Federal para a parte Reclamante, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015” (fl. 11, e-doc. 1).

Pede “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pelo Reclamado, nos autos de nº 5841428-42.2024.8.09.0011, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADI nº 4.848, mediante determinação para que outra decisão seja proferida aplicando a tese do Supremo que considera constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica” (fl. 12, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

6. Põe-se em foco nesta ação se, ao assentar, com base nas provas dos autos, que o vencimento base da reclamante era superior ao piso nacional fixado na Lei n. 11.738/2008, pelo que indevido o reajuste pretendido, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais teria descumprido o decido por este Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.167 e 4.848.

7. Não se comprova, no caso, estrita aderência entre a decisão apontada como reclamada e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.167 e 4.848.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal decidiu:
“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe 24.8.2011, grifos nossos).

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração assim julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão ‘ensino médio’ seja substituída por ‘educação básica’, e que a ata de julgamento seja modificada, para registrar que a ‘ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente’, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda superveniente de seu objeto” (DJe 9.10.2013).

Em 1.3.2021, este Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.848 para declarar a constitucionalidade do parágrafo único do art. 5 da Lei nº 11.738/2008, que dispõe sobre a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Esta a ementa do acórdão:
“Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica’” (Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.5.2021, grifos nossos).

8. A decisão apontada como reclamada, proferida pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, está assim fundamentada:
“O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJe 9.10.2013, fixou que o piso salarial nacional do magistério instituído pela Lei nº 11.738/2008 corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração total ou global do servidor – afastando, com isso, a tese de que a lei imporia o reescalonamento automático de toda a estrutura de cargos e salários do magistério dos entes federados.
O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos, consolidou o entendimento ao julgar o Tema 911, assentando que a Lei nº 11.738/2008 não impõe reescalonamento automático da carreira, nem reflexo imediato sobre vantagens e gratificações a servidores que já percebem remuneração superior ao valor do piso, salvo expressa previsão na legislação local. Trata-se de orientação de observância cogente para as instâncias judiciárias do país.
No caso concreto, a própria documentação carreada aos autos demonstra que a servidora Valéria Alves Pereira está classificada no Nível II, Referência C do quadro do magistério municipal, percebendo vencimento base de R$ 5.234,42 em maio de 2024 por 30 horas aulas – valor expressivamente superior ao piso nacional que era de R$ 4.580,57 para 40 horas semanais. Retroagindo-se aos primeiros exercícios abrangidos pelo período não prescrito (a partir de setembro de 2019), é possível inferir, por simples cálculo aritmético, que o vencimento base da autora igualmente superava os valores do piso nacional (R$ 2.557,74 em 2019 e R$ 2.886,24 em 2020), mesmo considerando a eventual defasagem acumulada desde 2015 e a proporcionalidade da carga horária de 30 horas aulas. 
A Lei Federal nº 11.738/2008 foi concebida para garantir um patamar remuneratório mínimo ao profissional do magistério em início de carreira, impedindo que o vencimento básico inicial fique aquém do valor do piso nacional. Não se destinou a criar mecanismo de reajuste automático e adicional da remuneração de todo e qualquer professor da rede pública, independentemente de sua posição funcional e do valor que já percebe. 
O fato de ter ocorrido, em 2015, reajuste inferior ao previsto (8% em lugar de 13,01%) somente é juridicamente relevante para fins de condenação ao pagamento de diferenças salariais se, em algum dos meses do período não prescrito, o vencimento-base da servidora tivesse ficado abaixo do valor do piso nacional. Os elementos dos autos não indicam essa situação, ao contrário: demonstram que a autora, em posição avançada da carreira, sempre percebeu remuneração base acima do piso, mesmo após a defasagem de 2015, conforme se verifica da ficha financeira juntada pela autora nos autos 5843445-51.2024.8.09.0011.
Portanto, não existindo diferença negativa a cobrir entre o vencimento-base percebido e o piso nacional em nenhum dos meses do período não prescrito, não há direito à percepção de verbas adicionais a esse título, nem, por consequência, aos reflexos pretendidos sobre as demais parcelas remuneratórias. 
Ainda que superado o fundamento anterior – o que se admite apenas para efeito de argumentação –, a pretensão da recorrida de compelir o Município de Aparecida de Goiânia a aplicar, automática e indiscriminadamente, os percentuais de reajuste fixados anualmente pelo Ministério da Educação para o piso nacional do magistério encontra óbice constitucional intransponível, consubstanciado na Súmula Vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 2-4, e-doc. 6, grifos nossos).

Na espécie em exame, o Tribunal reclamado concluiu, à luz das provas constantes dos autos, que o vencimento base da reclamante era superior ao piso nacional fixado na Lei n. 11.738/2008, pelo que indevido o reajuste pretendido.

Em reclamações análogas à presente, também tendo como beneficiário o Município de Aparecida de Goiânia/GO, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm assentado inexistir identidade material entre o decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.167 e 4.848 e decisões nas quais, analisando o caso concreto, os Tribunais de origem concluem não haver direito ao recebimento de diferenças salariais.
Em 16.3.2026, o Ministro Nunes Marques negou seguimento à Reclamação n. 91.306, pelos seguintes fundamentos:
“No caso concreto, a Corte local concluiu, mediante análise de elementos materiais — sobretudo os contracheques juntados ao autos —, que a remuneração da reclamante superava o piso nacional fixado pela mencionada lei. A tese de julgamento restou assim redigida: 
4.1. Não há direito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes do piso nacional do magistério quando os vencimentos do servidor, à época, superaram os valores mínimos fixados em lei para a respectiva carga horária. 
4.2. O reajuste anual do piso salarial do magistério não implica repercussão automática sobre toda a carreira nem gera direito a reflexos em vantagens e gratificações, salvo previsão legal específica.
Constata-se, portanto, que o acórdão reclamado apoia-se em razões vinculadas ao exame do caso concreto, as quais nada dizem respeito à pronúncia de constitucionalidade realizada na ADI 4.848” (DJe 19.3.2026, grifos nossos).

Nesse mesmo sentido, decidiu o Ministro Luiz Fux na Reclamação n. 90.593 ajuizada por Alice Alves dos Anjos alegando descumprimento do decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.167 e 4.848 e tendo como beneficiário o Município de Aparecida de Goiânia/GO:
“Pois bem. Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e as decisões alegadamente descumpridas revela de plano a improcedência dos argumentos da reclamante. Isso porque os paradigmas invocados fundaram-se na declaração de constitucionalidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, bem como na legalidade da forma de atualização do piso salarial instituída pela Lei 11.738/2008, enquanto a decisão proferida pelo juízo reclamado assentou que a aplicação do piso salarial do magistério não importa obrigação de reajuste automático em todos os níveis e padrões da carreira. É o que se observa dos seguintes excertos da decisão reclamada, in verbis (doc. 4, p. 2-4): (...).
Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da pretensão de reflexo dos reajustes do piso nacional a toda estrutura salarial, que não foi abordada no julgamento dos paradigmas, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por ‘estrita aderência’ contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido é o seguinte precedente da Segunda Turma desta Corte proferido em caso análogo ao dos autos: (...).
No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação” (DJe 6.3.2026, grifos nossos).

Em 22.12.2025, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal manteve decisão do Ministro André Mendonça que, na Reclamação n. 86.935-AgR, entendeu não haver estrita aderência entre o decidido na decisão reclamada e o assentado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.848, paradigma no qual “não se analisou qualquer possibilidade de aplicação adaptada, de maneira horizontal, da legislação nacional a toda a carreira do magistério estadual e municipal”. 

O Ministro André Mendonça ressaltou, ainda, inexistir identidade material com o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167, pois “a análise realizada por esta Corte, na ocasião, cingiu-se, exclusivamente, à legalidade da forma de atualização do piso salarial do magistério público federal, instituída pela Lei nº 11.738, de 2008”.

Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIS Nº 4.167/DF E Nº 4.848/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à reclamação constitucional, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como desrespeitados e pelo uso da ação como sucedâneo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento ao que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF e nº 4.848/DF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na decisão agravada, não se apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência de estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e os paradigmas indicados como afrontados. 4. O Tribunal reclamado agiu de maneira legítima ao entender pela impossibilidade de se proceder ao reajuste automático, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, dos vencimentos da reclamante, profissional da educação básica do Município Colniza/MT. Caso decidisse em sentido contrário, caracterizado estaria o descumprimento do enunciado nº 42 da Súmula Vinculante deste STF. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 86.935-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe  05.2.2026, grifos no original).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de ser cabível reclamação apenas nos casos em que haja estrita identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. 

9. A reclamante pretende valer-se da reclamação com finalidade imprópria, divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral. II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.684-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.9.2022).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 

“O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).

Ausentes, na espécie vertente, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação. 

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora